Tribunal: TJDFT
Processo: 0721080-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, § 1o, DO CC. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. ENCARGO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.
2. Dispõe o art. 1.694, §1o do CC, que “[o]s alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
3. O dever de sustento deve recair sobre os dois genitores e exige a manutenção do encargo alimentar, uma vez que é existente a capacidade laborativa de ambos.
4. Diante do presente contexto, conclui-se que os alimentos arbitrados na sentença atendem ao binômio necessidade e possibilidade, e resultam em valor razoável ao sustento do filho.
5. Deixa-se de aplicar as disposições contidas no art. 85, § 11, do CPC, porquanto, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, havendo revelia e sagrando-se vencedor o réu, é descabida a condenação em honorários, regra que somente não se aplica se o advogado da parte, apesar de não ter apresentado contestação, vier a atuar posteriormente nos autos (EDcl na AR 6.280 / RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data do julgamento: 14/03/2023).
6. APELAÇÃO DESPROVIDA.